Tribunal: TJPA
Processo: 0815342-51.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815342-51.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO DE OLIVEIRA REIS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE NEGOU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO COATOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA PELA NATUREZA DO CRIME PRATICADO. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA EM PODER DO REQUERENTE. REPROVABILIDADE E INTRANQUILIDADE SOCIAL. CONVULSÃO SOCIAL. PACIENTE QUE UTILIZAVA SUA ATIVIDADE LÍCITA (MOTOTÁXI) PARA MACULAR A PRÁTICA CRIMINOSA. PACIENTE QUE ERA RESPONSÁVEL NÃO APENAS PELA VENDA DA DROGA, MAS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS REFERENTES A RENDA DA TRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo do feito justificou a segregação no fato de existirem indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito praticado e, principalmente, as graves consequências sociais desencadeadas pelo tráfico de substâncias entorpecentes, com a constatação de que a conduta do réu afronta a tranquilidade social e exige uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz.

2. Da leitura da decisão que negou a revogação da prisão preventiva do paciente, verifica-se que o juízo a quo fundamentou adequadamente sua decisão, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado nos depoimentos e laudos colhidos nos autos. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito praticado, destacando que a situação é deveras grave, já que a atividade lícita do paciente era, supostamente, utilizada como forma de maquiar a atividade ilícita (tráfico de drogas), de forma a dificultar o trabalho das forças de segurança, garantindo a impunidade. Além do que o ora paciente não era apenas um mero vendedor de drogas, o que ficou claro ser uma conduta reiterada, mas pessoa responsável por depósitos dos valores auferidos com a venda do entorpecente, o que denota confiança entre os agentes do meio criminosos, não havendo garantias de que não retornaria à prática delituosa.

3. Importante ressaltar as conversas que estavam no celular apreendido com o paciente Antônio, em que constam fortes indícios da prática da traficância de forma continuada, onde são abordados assuntos referentes aos depósitos bancários oriundos da venda, além de que o paciente informa que o “lanche” (termo utilizado para se referir às drogas) havia terminado e questiona quando receberia mais, momento em que o outro agente diz que é melhor esperar “a poeira baixar”, enviando foto de uma apreensão de drogas feitas pela polícia.

4. Dessa forma, é nítida a periculosidade social do paciente, que faz da referida prática delitiva seu meio de subsistência. A meu ver, a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado.

5. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

6. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

7. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos dezessete dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 14 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Relator – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado
Danilo de Oliveira Sperling
em favor do paciente
Antônio de Oliveira Reis
,

em razão de ato do douto Juízo de Direito do Termo Judiciário de Quatipuru, Primavera/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0800360-85.2023.8.14.0144
(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(doc. ID 16281349) que o paciente foi
preso
em suposto
flagrante delito
no dia
29/08/2023
, sob acusação, em tese, da prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico de drogas
), não tendo sido encontrada grande quantidade de entorpecente.

Sustenta que a defesa pugnou pela
concessão da liberdade provisória
do paciente, sendo
tal pedido indeferido
sob o fundamento de estarem presentes os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva, tendo como motivação, basicamente, a
garantia da ordem pública
. Tal decisão
carece de fundamentação
, pois não apontou elementos do caso que justificassem a necessidade da medida extrema.

Alega o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pela
ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva
, sendo o paciente
possuidor de condições pessoais favoráveis
(
é primário, de bons antecedentes, com emprego lícito, não ostentando qualquer relação com organização criminosa
). O paciente conta com a idade de 61 (sessenta e um) anos e jamais foi preso ou apreendido, quando menor ou mais novo, o que já demonstra não ser o mesmo dado as referidas práticas.

In casu
,
não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva
, pois
o paciente não oferece qualquer perigo a ordem pública
. Somente a
gravidade abstrata do delito
não justifica a manutenção da segregação cautelar, ainda mais em se tratando de grande controvérsia sobre a autoria, sendo
altamente recomendável a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP ou a prisão domiciliar ou o uso da tornozeleira eletrônica
.

Requer a concessão liminar da ordem, para
substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares constantes do art. 319 do CPP ou a prisão domiciliar
, determinando-se a expedição de alvará de soltura em favor de Antônio de Oliveira Reis. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem para que seja declarada a nulidade do ato processual que negou a liberdade provisória ao paciente.

Sem pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração
.

Em
02/10/2023
,
indeferi a liminar postulada
(decisão doc. ID 16338962) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 027/2023-GJ
, datado de
03/10/2023
(doc. ID 16409606).

A autoridade coatora assim informa:

“a) Síntese dos fatos e do processo:

Trata-se de INQUÉRITO POLICIAL lavrado pela autoridade de polícia de Quatipuru, mediante auto de prisão em flagrante, em face de ANTONIO DE OLIVEIRA REIS, ora paciente, em razão da suposta prática do ilícito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06, fato, em tese, ocorrido em 29.08.2023.

De acordo com os autos do procedimento investigativo, no dia 29.08.2023, por volta das 11h30, os policiais militares locais receberam uma informação de que um mototáxi conhecido como “ANTONIO” estaria transportando substâncias entorpecentes para um traficante. Realizadas as diligências, os policiais informam que localizam o autuado transportando uma passageira, e após a abordagem encontram uma quantidade de 03 (três) “pedras” de substância vulgarmente conhecida como “OXI” em posse do ora paciente, bem como, a residência deste, após autorização para ingresso, mais 03 (três) “porções” pequenas, 01 (uma) média e 01 (uma) grande de substância vulgarmente conhecida como “maconha”, além de 08 (oito) “porções” pequenas de substâncias vulgarmente conhecida como “OXI”, além de comprovantes de depósito no valor de R$ 2.700,00 (dois mil, setecentos reais) em nome de HELDA MARIA DA S. M. S. BRÍGIDA, R$ 101,00 (cento e um reais) sacos plásticos e um rolo de papel filme.

Em decisão de ID. 99747815, proferida em 30.08.2023, foi homologado o auto de prisão e decretada, mediante conversão, a prisão preventiva do flagrado/paciente, uma vez havendo representação da autoridade policial pela prisão cautelar.

A defesa manejou, em 02.09.2023, pedido de revogação de prisão preventiva, tendo havido
parecer ministerial em 07.09.2023, e decisão pelo indeferimento em 11.09.2023, conforme razões de ID. 100357902.

Os autos do inquérito policial foram concluídos e remetidos pela douta autoridade policial em 26.09.2023, estando os autos, atualmente, com vistas ao Ministério Público para os fins do art. 54, da Lei n. 11.343/06.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

A prisão preventiva foi decretada e mantida com fins de garantia da ordem pública, considerando, em especial: a) a existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, por meio de: auto de apreensão, laudo pericial provisório, depoimentos das testemunhas e interrogatório do ora paciente; b) a gravidade concreta do crime atribuído ao paciente, diante da instabilidade social e repercussão social negativa, em face da grande quantidade de droga que estaria em posse deste; c) a periculosidade específica e concreta do imputado, uma vez que, segundo as informações até então apuradas, se aproveitaria, em tese, da sua especial situação de mototáxi (profissão lícita) para realizar o transporte de drogas, de modo a maquiar a atividade criminosa e colocando em risco passageiros; d) gravidade da conduta e necessidade de resguardar o meio social, diante da suposta reiteração criminosa e pela suposta conduta de responsável pelos depósitos de dinheiro oriundo do tráfico; e) necessidade de garantir a ordem pública, diante do forte abalo social e da intensa sensação de insegurança no Município de Quatipuru, que padece com a comercialização intensa de drogas, em que pese as diversas prisões e apreensões.

A causa ensejadora da medida constritiva está devidamente delineada na decisão decretou a prisão preventiva (ID. 96455541), da qual colho os seguintes excertos:

[...]

O primeiro requisito – fumus comissi delicti – encontra-se, em princípio, atendido, especialmente pelo auto de apreensão de objetos (ID. 99674610], p. 06/07), que descreve terem sido apreendidos 03 (três) “porções pequenas”, 01 (uma) “porção média” e 01 (uma) “porção grande” de substância vulgarmente conhecida como “maconha”, além de 11 (onze) “porções pequenas” de substância vulgarmente conhecida como “OXI”; pelo auto de constatação provisória de substância entorpecente (ID. 99674610, p. 08), que descreve o material; e pelo depoimento das testemunhas colhidos em sede administrativa.

Por oportuno, destaca-se o depoimento da testemunha BERTHONI DOS REIS PALHETA, policial militar que participou da diligência e descreve detalhadamente as circunstâncias da prisão do flagranteado:

No dia de hoje(29/08/2023), por volta das 11:30 horas, estava em rondas ostensivas neste Município de Quatipuru - PA ocasião em que recebeu uma denúncia de que um mototaxista conhecido na localidade, chamado ANTONIO, estaria transportando substâncias entorpecentes para um traficante que não soube [...] QUE durante a conversa foi perguntado se o suspeito estava portando substâncias entorpecentes, sendo apresentado à Guarnição 03 (três) pedras de substância semelhante a OXI; QUE quando perguntado se o suspeito teria mais drogas, este respondeu positivamente, afirmando que as mesmas estariam no interior de sua residência, levando a Guarnição até o local: QUE sua GUPM foi autorizada pelo suspeito a entrar no domicilio deste, assim como realizar buscas no recinto; QUE foram encontradas mais substâncias entorpecentes, mais especificamente 03 (três) porções pequenas de substância análoga a MACONHA: 01 (uma) porção média de substância análoga a MACONHA: 01 (uma) porção grande de substância análoga a MACONHA; mais 08 (oito) porções pequenas de substância análoga a OXI, assim como comprovantes de depósitos bancários de números de cabeçalho 170-840939788-7, 185-338923345-0 e 201-563665719-2, tendo como destinatária uma nacional chamada "HELDA MARIA DA S. M. S. BRIGIDA, sendo depositados valores de R$ 200,00 (duzentos reais), R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) e R$ 800,00 (oitocentos reais), respectivamente, o montante de R$ 101,00 (cento e um reais), divididas em 08 (oito) cédulas de dois reais, 07 (sete) cédulas de cinco reais e 01 (uma) cédula de cinquenta reais, sacos plásticos e um rolo de papel filme, os quais possivelmente foram utilizados para embalar as substâncias apresentadas [...] (ID. 99674610, p. 09, grifo nosso).

Ademais, os policiais WILLIAN ASSUNÇÃO TIMOTEO (ID. 99674610, p. 11/12) e RODRIGO COSTA DE LIMA (ID. 99674610, p. 13/14) confirmaram a autuação, a situação flagrancial e a localização da droga em poder do investigado. O próprio denunciado confessou, em solo policial, que estava com a drogas para transportar aos usuários finais, serviço que diz fazer há 06 (seis) meses, recebendo R$ 30,00 (trinta reais). Demais disso, esclareceu que os depósitos bancários que realizou são de valores oriundos da venda de drogas, função que também exerce (ID. 99674610, p. 15/16).

Em relação ao fundamento da prisão, observo presente, também, o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, já que a gravidade concreta do crime atribuído ao flagrado, consistente em “vender, guardar, ter em depósito, trazer consigo” a consumo ou fornecimento de drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamenta. Logo, evidencia, com razoável clareza, a periculosidade social do flagrado.

Isso porque, o crime de tráfico de entorpecentes é crime de especial gravidade, gerador de instabilidade social e intensa sensação de insegurança, principalmente na comunidade local, causando, pois, o descrédito das instituições públicas. É preciso ressaltar que o Município de Quatipuru padece com a comercialização intensa de drogas, com alta incidência de tráfico e de prisões, o que causa insegurança na população e acaba desembocando na prática de outros crimes.

Aliás, o município é foco de grande incidência de drogas, conforme de conhecimento deste Juízo e das forças policiais, pois que a maior parte da apreensão de drogas ocorre nessa localidade. Ademais, mesmo com a forte repressão das forças policiais, o tráfico permanece intenso, necessitando de resposta igualmente robusta por parte das autoridades públicas.

A quantidade de droga apreendida com o autuado não se mostra insignificante, em especial considerando a extensão territorial do Município e a densidade populacional, circunstâncias que devem ser consideradas ao se analisar o delito de tráfico. De mais a mais, nota-se que havia variedade de droga, o que coloca ainda mais em risco a sociedade. Por derradeiro, não se pode ignorar a periculosidade concreta do autuado, o qual se vale, supostamente, de sua atividade de mototaxista para realizar o transporte da droga, fato que pode maquiar a atividade criminosa e colocar em risco outros passageiros que porventura contratem os serviços do flagrado. De mais a mais, verifica-se que se trata, em tese, de conduta reiterada, bem como que o autuado ainda seria, supostamente, responsável por questões financeiras do tráfico, como depósitos.

Pari passu, estando presentes os pressupostos e, ao menos, um dos fundamentos de decretação da prisão preventiva, quais sejam: garantia da ordem pública, já que pôr em liberdade o praticante, em tese, de crime de natureza tão grave, causaria a descrença no Poder Judiciário, afetando, como já registrado, a credibilidade da Justiça, que se constitui
em valor essencial à sociedade, cabendo aos agentes públicos e políticos, tomar as medidas acautelatórias necessárias para assegurar a preservação do mencionado valor democrático, impondo-se, pois, a segregação do flagranteado.

Ademais, a causa ensejadora da custódia cautelar também encontra-se consubstanciada na decisão que manteve a prisão do indiciado, ora paciente, da qual se extrai: a) ausência de mudança fática superveniente apta a modificar a decisão anterior, a qual foi fundamentada nos elementos presentes nos autos; b) presença do periculum libertatis, em especial pela conduta concreta de extrema gravidade do imputado, o qual seria mototáxi e valia, supostamente, de sua condição para realizar transporte de droga e depósitos dos valores da renda da traficância; c) suposta atividade do indiciado de realizar depósitos de valões oriundos da venda de drogas; d) a inexistência de impedimento da custódia cautelar ante condições pessoas favoráveis, uma vez presentes os requisitos legais, nos termos da Súmula n. 08, do
TJPA (ID. 100357902).

c) Informações sobre os antecedentes criminais e primariedade do(a) paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:

Nos autos consta certidão judicial criminal positiva, emitida em 30.08.2023, a qual contém apenas a presente ação penal (ID. 99687745).

Não há elementos suficientes e seguros para aferir a conduta social e personalidade do paciente.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O paciente encontra-se preso desde 29.08.2023, data da prisão em flagrante.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

Os autos encontram-se com vistas ao Ministério Público para os fins do art. 54, da Lei n. 11.343/06, diante da remessa, em 26.09.2023, do inquérito policial concluído e relatado”.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e pelo
improvimento do
mandamus
, devendo a sentença ser mantida (parecer, doc. ID 16592947).

É o relatório.

OBS
: Com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que as pretensões do impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se na
inexistência dos requisitos de sua prisão preventiva
, sendo o paciente
possuidor de condições pessoais favoráveis
, com a
possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão
. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente
carece de fundamentação
, tendo se baseado em argumentos abstratos e genéricos.

Passemos à análise da ilegalidade ou não da prisão de Antônio.

Em
30/08/2023
,
o juízo
a quo
homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva do paciente
, por fato ocorrido no dia
29/08/2023
, por volta das 11h30min., quando os policiais
receberam denúncias
de que um mototaxista estaria transportando drogas para um traficante não identificado. De pronto, os policiais visualizaram o flagrado e passaram a acompanhá-lo enquanto conduzia sua motocicleta. Realizada a abordagem, os policiais questionaram o flagrado se possuía drogas consigo, tendo este apresentado
03 (três) pedras de substância vulgarmente conhecida como “OXI”
. Questionado se tinha mais drogas, este confirmou e levou os policiais até sua residência, onde, lá estando, após autorização para ingresso, localizaram
03 (três) “porções pequenas”, 01 (uma) “porção média” e 01 (uma) “porção grande” de substância vulgarmente conhecida como “maconha”, além de 08 (oito) “porções pequenas” de substância vulgarmente conhecida como “OXI”, bem como comprovante de depósito no valor total de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) em nome de Helda Maria da S. M. S. Brígida, R$ 101,00 (cento e um reais), sacos plásticos e um rolo de papel filme
.

Nesse passo, observa-se que
o paciente teve sua prisão decretada
sob os seguintes fundamentos:
“(...) o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, já que a gravidade concreta do crime atribuído ao flagrado, consistente em “vender, guardar, ter em depósito, trazer consigo” a consumo ou fornecimento de drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamenta. Logo, evidencia, com razoável clareza, a periculosidade social do flagrado. Isso porque, o crime de tráfico de entorpecentes é crime de especial gravidade, gerador de instabilidade social e intensa sensação de insegurança, principalmente na comunidade local, causando, pois, o descrédito das instituições públicas. É preciso ressaltar que o Município de Quatipuru padece com a comercialização intensa de drogas, com alta incidência de tráfico e de prisões, o que causa insegurança na população e acaba desembocando na prática de outros crimes. Aliás, o município é foco de grande incidência de drogas, conforme de conhecimento deste Juízo e das forças policiais, pois que a maior parte da apreensão de drogas ocorre nessa localidade. Ademais, mesmo com a forte repressão das forças policiais, o tráfico permanece intenso, necessitando de resposta igualmente robusta por parte das autoridades públicas. A quantidade de droga apreendida com o autuado não se mostra insignificante, em especial considerando a extensão territorial do Município e a densidade populacional, circunstâncias que devem ser consideradas ao se analisar o delito de tráfico. De mais a mais, nota-se que havia variedade de droga, o que coloca ainda mais em risco a sociedade. Por derradeiro, não se pode ignorar a periculosidade concreta do autuado, o qual se vale, supostamente, de sua atividade de mototaxista para realizar o transporte da droga, fato que pode maquiar a atividade criminosa e colocar em risco outros passageiros que porventura contratem os serviços do flagrado. De mais a mais, verifica-se que se trata, em tese, de conduta reiterada, bem como que o autuado ainda seria, supostamente, responsável por questões financeiras do tráfico, como depósitos”
.

A defesa ingressou com
pedido de revogação da prisão preventiva de Antonio Reis
, tendo o juízo, na data de
11/09/2023
, mantido a custódia com base na
necessidade de garantia da ordem pública
, em razão da
conduta concreta de extrema gravidade
do imputado, o qual seria
mototaxista e se valia, supostamente, de sua condição para realizar transporte de droga e depósito de valores da renda da traficância
, nos seguintes termos:

“(...) Determina o art. 316, do CPP, que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, em decisão fundamentada (CPP, art. 315, caput), revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. A prisão preventiva, por trazer como consequência a privação da liberdade antes do trânsito em julgado, especialmente após a edição da Lei n. 12.403/11, apenas se justifica enquanto e na medida em que for efetivamente apta à proteção da persecução penal, em todo seu iter procedimental, e, mais, apenas quando se mostrar a única maneira de se satisfazer tal necessidade. Vale lembrar que o Estado Democrático de Direito consagra como um de seus princípios basilares a presunção de inocência (CRFB/88, art. 5º, LVII), de modo que não há de se prender cautelarmente indivíduos sem que haja elementos concretos que autorizem e justifiquem tal medida, conforme a orientação jurisprudencial que vem se consolidando no Supremo Tribunal Federal (HC 96.483/ES e HC 96.095/SP, Rel. Min. Celso de Mello). No caso vertente, não se verifica mudança superveniente do quadro fático, nem o desaparecimento dos requisitos e circunstâncias autorizadoras da manutenção da medida cautelar prevista no art. 312, do CPP, consubstanciados nos documentos que se encontram nos autos. Registra-se que, conforme fundamentado nos autos, o Juízo não é vinculado ao parecer ministerial (STJ – AgRg no HC n. 822.782/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023), devendo, sim, analisar as circunstâncias do caso para verificar se cabível, ou não, a concessão de liberdade provisória, com ou sem cautelares. E não se trata de agir de ofício, já que há representação da autoridade policial pela prisão preventiva, e parecer ministerial por aplicação de medida restritiva de liberdade, ainda que menos gravosa. A decisão de ID. 99747815 analisou detidamente os elementos indiciários e concluiu pela presença do fumus comissi delicti, uma vez que os depoimentos e laudo colhidos demonstram que o flagrado estaria, em tese, diretamente envolvido no crime ora investigado. Ademais, quanto ao periculum libertatis, restou evidente a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da conduta concreta de extrema gravidade do imputado, o qual seria mototáxi e valia, supostamente, de sua condição para realizar transporte de droga e depósitos dos valores da renda da traficância. A situação é deveras grave, uma vez que a atividade lícita do autuado era, supostamente, utilizada como forma de maquiar a atividade ilícita (tráfico de drogas), de forma a dificultar a atividade das forças de segurança, garantindo a impunidade. De mais a mais, tal situação era apta a colocar em risco elevado os passageiros que, eventualmente, utilizavam-se dos serviços do flagrado, uma vez que submetidos a ambiente criminoso. Não se pode perder de vista que, de acordo com as informações indiciárias deste momento processual, o autuado não seria mero vendedor de drogas, mas também, supostamente, pessoa responsável por depósitos dos valores auferidos com a venda de entorpecentes, de modo que gozaria, em tese, de tal confiança. Assim, no caso em testilha, a segregação cautelar, diferentemente do que alegado na peça defensiva, está pautada em motivação concreta, sobretudo diante das circunstâncias em que ocorrido o crime e considerando que a liberdade do imputado oferece risco concreto à ordem pública. A propósito, perfilha a jurisprudência pacífica do Superior tribunal de Justiça: EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL É NO SENTIDO DE QUE A GRAVIDADE EM CONCRETO E A PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI, JUSTIFICAM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. 3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental desprovido. (STF – HC 163942 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 13-05-2019 PUBLIC 14-05-2019). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE/DIVERSIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Agravo regimental conhecido e improvido. (STJ – AgRg no HC 672.857/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021, grifo nosso). É preciso destacar que as qualidades pessoais favoráveis não impedem a manutenção do decreto prisional se presentes os pressupostos legais, nos termos dos arts. 312 e 313, do CPP. A propósito, jurisprudência pacífica do Superior tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE/DIVERSIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Agravo regimental conhecido e improvido. (STJ – AgRg no HC 672.857/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021, grifo nosso). No mesmo sentido, jurisprudência sumulada do e. TJPA: SÚMULA N. 08 – TJPA: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. Por tudo quanto exposto, inexistindo alterações fáticas ou jurídicas, corroborando a decisão anterior, INDEFIRO o pedido e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do imputado. (...)”.

Da leitura da decisão que negou a revogação da prisão preventiva do paciente,
verifica-se que o
juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão
, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado nos
depoimentos e laudos colhidos nos autos
. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na
garantia da ordem pública
e na
gravidade concreta do delito praticado
, destacando que a situação é deveras grave, já que
a atividade lícita do paciente era, supostamente, utilizada como forma de maquiar a atividade ilícita (tráfico de drogas)
, de forma a dificultar o trabalho das forças de segurança,
garantindo a impunidade
. Além do que o ora paciente não era apenas um mero vendedor de drogas, o que ficou claro ser uma conduta reiterada,
mas pessoa responsável por depósitos dos valores auferidos com a venda do entorpecente
, o que denota confiança entre os agentes do meio criminoso, não havendo garantias de que não retornaria à prática delituosa.

Importante ressaltar as
conversas que estavam no celular apreendido com o paciente Antônio
, em que constam
fortes indícios da prática da traficância de forma continuada
, onde são abordados assuntos referentes aos
depósitos bancários oriundos da venda
, além de que o paciente informa que o “lanche” (termo utilizado para se referir às drogas) havia terminado e questiona quando receberia mais, momento em que o outro agente diz que é melhor esperar “a poeira baixar”, enviando foto de uma apreensão de drogas feitas pela polícia.

Dessa forma,
nítida a periculosidade social do paciente
, que faz da referida prática delitiva seu meio de subsistência. A meu ver,
a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

O magistrado do feito justificou a segregação no fato de existirem
indícios suficientes de autoria
e
materialidade delitiva
, bem como na
necessidade de garantir a ordem pública
, tendo em vista a
gravidade concreta do delito praticado e a periculosidade do agente envolvido
, além, principalmente, das
graves consequências sociais desencadeadas pelo tráfico de substâncias entorpecentes
, com a constatação de que
a conduta do réu afronta a tranquilidade social e exige uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz
.

Dessa forma, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da prisão cautelar, a fim de
garantir a ordem pública
, sendo precoce colocar o requerente em liberdade nesse momento processual, haja vista a
natureza e a gravidade concreta do crime
, havendo necessidade de o Poder Judiciário tomar medidas enérgicas, em prol da sociedade, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes dessa natureza.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS

– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/ AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM

DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO – PROCESSO TRAMITA REGULARMENTE DIANTE DE SUAS PECULIARIDADES – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/ AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/ APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública. O
fumus comissi delicti
resta evidenciado diante dos indícios de autoria e materialidade presentes no caso, evidenciados na participação do réu e demais investigados em facção criminosa (comando vermelho) destinada ao tráfico de entorpecentes e roubos na localidade (Dom Elizeu), ressaltando que após extensa investigação da polícia civil de forma individualizada atestando a participação de cada investigado nos grupos de mensagem, fato que motivou a decisão a atual medida de segregação. Sendo que, conforme destacado pelo Juízo
a quo
, o acusado integraria a organização criminosa na condição de tesoureiro. Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), resta evidenciada pelo fato de o paciente, ao que tudo indica ser integrante de facção criminosa Comando Vermelho conhecida nacionalmente pela sua periculosidade, visando a organização da facção para o cometimento de delitos de extrema gravidade na localidade interiorana de Dom Eliseu, quais sejam roubo e o tráfico de drogas. Restando ainda apurado que os integrantes da facção, dentre eles o paciente, planejam execução contra devedores e informantes, bem como, que em relação à droga, a comercialização é intensa, constante e organizada. Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP, sobretudo de forma a garantir a credibilidade do Poder Judiciário. Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.
2 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Ab initio,
é cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual, o que já antecipo, não ser o caso do presente feito. Do que se denota dos autos, verifica-se que o feito versa sobre processo complexo, que investiga suposta organização criminosa para o tráfico de drogas na Cidade de Dom Eliseu/PA, com envolvimento da facção nacionalmente conhecida por Comando Vermelho, com pluralidade de acusados (15), em sendo assim, se verifica que o curso processual segue dentro de tempo razoável, levando em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, bem como o atual cenário da pandemia do covid-19, que trouxe como uma de suas consequências a redução das datas para realização das audiências.
3 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
. (5001028, 5001028, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-26, publicado em 2021-04-27).

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que essas medidas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 14 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 20/11/2023